Tribunal: TJDFT
Processo: 0723865-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS DE INSTAURAÇÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Requerimento de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que descreve com clareza e objetividade fatos jurídicos que, em tese, podem legitimar a desconsideração da personalidade jurídica, atende ao pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. Da mesma forma que a admissibilidade da petição inicial não está adstrita à comprovação dos fatos que embasam a pretensão deduzida, senão a sua aptidão jurídica para justificar a instauração da demanda, a admissibilidade do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não está adstrita à comprovação dos fatos que, in abstracto, podem dar amparo à desconsideração da personalidade jurídica.
III. Em se tratando de relação de consumo, o óbice patrimonial descortinado no transcorrer do cumprimento de sentença dá respaldo à instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica sob a perspectiva do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. A existência ou não de elementos de convencimento hábeis à desconsideração da personalidade jurídica representa questão de fundo que não pode obstar a própria admissibilidade do incidente.
V. Recurso desprovido.